Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Possível a modificação do julgado, em sede de embargos de declaração, em virtude de questão apreciável de ofício e não analisada no acórdão embargado.

2. Se a alegação de nulidade por ofensa ao contraditório quanto ao ponto da decisão agravada em que converteu a obrigação de restituir os bens da exequente em perdas e danos surgiu apenas por ocasião do agravo de instrumento, o recurso não poderia não tendo sido conhecido nessa parte, por causa da inovação recursal. Verificada a omissão do acórdão embargado quanto à questão que poderia ter sido reconhecida até mesmo de ofício, impõe-se o provimento dos embargos de declaração para não conhecer do agravo de instrumento nesse aspecto.

3. Se os embargos de declaração foram providos para não conhecer do pedido principal formulado no agravo de instrumento, deve-se passar ao exame do pedido subsidiário, não apreciado no acórdão embargado por causa do acolhimento do pleito principal.

4. Se a parte exequente apresentou a nota fiscal com o valor dos três tanques cuja reintegração de posse havia sido determinada na sentença exequenda, pediu a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos e apontou o valor das perdas e danos e se, por outro lado, a parte executada, ao se insurgir contra esse pleito, não comprovou o alegado excesso na cobrança, há que se manter a decisão agravada no ponto em que acolheu o pedido da parte exequente.

5. Embargos declaratórios providos.